Tribunal: TJDFT
Processo: 0703304-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora (ID 20668344) por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto à decisão colegiada que, por compreender não ter havido omissão do poder estatal ante a sua inércia em reaver o bem, bem como a impossibilidade dos agentes públicos de permanecerem no local para preservação do veículo, manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
3. Por oportuno, contudo, vale ressaltar que, em relação ao registro do boletim de ocorrência comunicando o crime de furto, o acórdão foi expresso no sentido de ser indiferente, para o deslinde da controvérsia, a discussão acerca de seu registro de maneira anterior ao telefonema policial. Isto porque tal hipótese não é capaz de infirmar a tese de que aos policiais não incumbe o dever de vigilância ininterrupta de bem, sobretudo nas situações em que, em sendo alertada dos riscos do local em que o veículo se encontrava, da impossibilidade dos agentes de permanecerem no local, por conta de outras diligências a serem realizadas, a vítima ainda assim se mantém inerte, impossibilitando a efetiva prestação do serviço público.
4. Ademais, não se pode olvidar, e tal fato constou do corpo do acórdão, que, até o contato do agente com a embargante, não havia qualquer registro de furto ou roubo do veículo junto ao COPOM. Assim, tenho que não há qualquer vício a ser sanado
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95